Tribunal: CARF
Processo: 10660.004715/2007-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10660.004715/2007-04 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.509 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
30 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
CAROLINA LEMOS BARONCELLI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu provimento.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 100/106) contra decisão de primeira
instância (e-fls. 89/95), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.004715/2007-04
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.509 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10660.004715/2007-04

Para Carolina Lemos Baroncelli, já qualificada nos autos, foi
lavrada a Notificação de Lançamento, às fls. 04 a 07, exigindo o recolhimento do
crédito tributário de R$ 8.953,61, atualizado até 28/09/2007.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração
de Ajuste Anual do Exercício 2005 (fls. 69 a 71), pois, conforme informações, à fl.
05, houve dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 20.000,00, por
falta de comprovação ou por falta de previsão legal. A autoridade revisora assim
complementou a descrição dos fatos:
“Não houve comprovação hábil das seguintes despesas:
R$ 5.000,00 Benedito Damasceno Ferreira Neto
R$ 4.000,00 Pollyana Heliane Afif Rezende
R$ 6.000,00 Sílvia Maria Alvarenga Pereira
Foi glosado, também, a despesa de R$ 5.000,00 para a Flávia
Cristina Tobias, por ser indedutível despesas com orientação nutricional.”
Cientificada da notificação, a contribuinte apresentou a
impugnação, às fls. 01/02, instruída pelos elementos de fls. 03 a 30, “para
proteger direito líquido e certo violado por ato manifestamente ilegal da
delegacia da receita federal do Brasil em Varginha-MG e buscar a liberação de
sua restituição do imposto de renda, como também consideração de despesas com
saúde...”
Alega que apresentou tempestivamente a documentação solicitada
pela intimação no 2005/60624837242l080 e tamanha foi sua surpresa ao saber
que foram glosadas as despesas com saúde pagas aos profissionais Benedito
Damasceno Ferreira Neto, Pollyana Heliane Afif Rezende, Sylvia Maria
Alvarenga Pereira e Flávia Cristina Tobias, “unilateralmente pelo motivo das
mesmas terem sido devidamente pagas em moeda corrente, conforme direito
constitucional das disponibilidades legais e que deveria saldar um suposto débito
de R$ 8. 953.61... Se não bastasse tudo isso, promoveu a autoridade indigitada, a
coação feita fere o disposto no art. 1 70 da carta magna, violando 0 devido
processo legal e os princípios do contraditório e da ampla defesa.”
Cita, também, a legislação vinculada às deduções com despesas
médicas e requer que a presente impugnação seja acolhida e que “sua
declaração de ajuste siga os tramites legais de procedência e arquivamento.”

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
- Tendo a autoridade fiscal efetuado a glosa de despesas médicas por
não comprovação dos gastos, não há justificativa para seu
restabelecimento sem confirmação do efetivo desembolso.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.509 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10660.004715/2007-04

- Mantém-se a glosa das despesas com nutricionista, pois estas não se
enquadram no rol de despesas médicas previstas na legislação.

A 4a Turma da DRJ/JFA julgou improcedente a impugnação, assim se
manifestando:
(...)
No caso em discussão, restaria à impugnante a prova de que os
pagamentos foram realizados efetivamente nos valores declarados, ou seja, a
prova da transferência dos recursos financeiros aos profissionais citados, repise-
se, no exato valor lançado, o que, na espécie não ocorreu, apesar de intimada a
fazê-lo. Portanto, a notificada, tanto na fase investigatória quanto na
impugnatória, perdeu a oportunidade de comprovar o efetivo pagamento das
despesas questionadas pela Fiscalização, não acostando aos autos quaisquer
documentos ou provas adicionais, nesse sentido, que robustecessem os dados
contidos nas Relações de Pagamentos e Doações Efetuados de suas Declarações
de Ajuste Anual e nos recibos apresentados.
Vale deixar claro que os gastos efetuados com Flávia Cristina
Tobias . (nutricionista - R$ 5.000,00) foram glosados “por ser indedutível
despesas com orientação nutricional.”
Como citado pela própria impugnante, de acordo com a
legislação, “Consideram-se despesas médicas ou de hospitalização os
pagamentos efetuados a médicos de qualquer especialidade, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, hospitais, e
as despesas provenientes de exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.”
Depreende-se daí que as despesas com nutricionista não se
enquadram no rol de despesas médicas previstas na legislação, devendo, pois, ser
mantida a glosa efetuada.
Inconformada a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando o que:
- concorda com a glosa de despesas médicas referentes à nutricionista Flávia
Cristina Tobias;
- cabe a Receita Federal do Brasil, provar a inidoneidade dos recibos e fiscalizar
quem os forneceu;
- os documentos relativos às despesas médicas foram apresentados e comprovam
a prestação dos serviços, bem como o pagamento pelos mesmos.
Requer a nulidade do auto de infração.
É o relatório. Passo ao voto.
Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.509 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10660.004715/2007-04

A contribuinte foi cientificada em 26/02/2010 (e-fl. 99); Recurso Voluntário
protocolado em 17/03/2010 (e-fl. 100), assinado pela própria contribuinte.
Responde a contribuinte nestes autos, pelas seguintes infrações:
a) Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Relata o Sr. AFRF:
Glosa do valor de R$ ********20.000,00, indevidamente deduzido a título
de Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão
legal para sua dedução.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Não houve comprovação hábil das seguintes despesas:
R$5.000,00 Benedito Damasceno Ferreira Neto
R$4.000,00 Pollyana Heliane Afif Rezende
R$6.000,00 Silvia Maria Alvarenga Pereira
Foi glosado, também, a despesa de R$5.000,00 paga a Flávia Cristina
Tobias, por ser indedutível despesas com orientação nutricional.

A r. decisão revisanda, julgou improcedente a impugnação, mantendo o
lançamento.
Irresignada, a contribuinte maneja recurso próprio, combatendo parcialmente as
glosas de despesas médicas.
Destaco por primeiro que a recorrente concorda com a glosa de dedução de
despesas médicas com a profissional Flávia Cristina Tobias (nutricionista), por entender que a
mesma não tem previsão legal.
É da letra da lei, mais de perto artigo 73 do RIR/99 aplicável ao caso, que as
despesas médicas estão sujeitas à comprovação por documentação hábil e idônea a juízo da
autoridade fiscal. Na hipótese dos autos, a contribuinte não apresentou nenhum documento
bancário que demonstrasse o efetivo pagamento através do cotejamento entre a movimentação
financeira e os recibos juntados. É certo, também, que a prova do efetivo pagamento pode ser
feita através da juntada de declaração do profissional que prestou os serviços, mas no caso dos
autos, tal documento também não foi colacionado.
Assim, nesta quadra de entendimento, carece de razão a contribuinte.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário, e no
mérito nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.509 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10660.004715/2007-04

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital